Tribunal: TJDFT
Processo: 0008015-78.2013.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PROCURAÇÃO. EFEITOS DE COMPRA E VENDA. ELEMENTOS ESSENCIAIS.

1. Para que o instrumento de mandato, com cláusula in rem suam, tenha os efeitos de contrato de compra e venda é necessário que dele conste, além das cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas, os elementos essenciais desse negócio jurídico, quais sejam, a individualização do bem com todas as suas características, a declaração de que o valor fixado foi recebido pelo outorgante e a respectiva quitação (res, pretium et consensus). Ausentes tais requisitos, há apenas procuração autorizativa de representação.

2. Diante da inexistência de indicação do preço e prova do pagamento, bem assim qualquer menção sobre quitação, descabe considerar a procuração como instrumento hábil à transmissão do domínio, motivo pelo qual não há obrigação em transferir a propriedade, notadamente porque expirado o prazo de validade do mandato.

3. Não havendo a comprovação sobre o direito real da promitente compradora, nos termos dos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, resulta inviável o pleito de adjudicação compulsória.
4. Recurso desprovido.